Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso que ataca o mérito recursal.
2. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.